Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0705440-29.2021.8.07.0001 Apelantes: Daniel Miranda de Paula SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S/A Apelados: Daniel Miranda de Paula SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Daniel Miranda de Paula (Id. 29971341) e pela sociedade anônima SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S/A (Id. 29971346) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 29971338), que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso interposto por Daniel Miranda de Paula (Id. 29971341) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Ressalte-se, que o aludido recorrente informou que a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi paga, mas não trouxe aos autos o respectivo comprovante, nem formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, ao apelante Daniel Miranda de Paula para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator